Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006327-98.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.495.728/0001-41 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao agravo interno.

O embargante defende que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao agravo interno.

O embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelo embargante, nestes termos:

“
(...)

O agravante aponta que a decisão deve ser reformada, uma vez que nas relações contratuais o termo inicial dos juros é a data da citação.

O Apelação foi julgada nestes termos:

“Segundo o art. 397 do Código Civil, nas dívidas líquidas os juros são contados a partir do vencimento da obrigação. É o caso daquelas com mora ex re, que decorrem do simples decurso do prazo para adimplemento.

In casu, a cláusula 17.4 do contrato firmado entre as partes expressamente dispõe que, na hipótese de descumprimento de qualquer responsabilidade da arrendatária, serão exigidos, a partir do vencimento e sobre o valor da obrigação em atraso ou sobre o saldo devedor do arrendamento, juros de 1% ao mês.

Assim, considerando que o montante da causa foi apresentado através do cálculo juntado pelo autor, em que já há a incidência dos encargos pactuados, os juros de mora devem ser fixados a partir do ajuizamento da Ação.”

Assim, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente do atraso no pagamento das parcelas do contrato de arrendamento mercantil, com prazo certo para adimplemento, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, e conforme relatado, o valor da dívida apresentado na petição inicial já detém os encargos até a data do ajuizamento, sendo que os juros devem ser computados a contar desse dia
.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022